Tribunal: TJDFT
Processo: 0727263-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

I. A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
II. No caso concreto, as evidências catalogadas se mostram suficientes ao deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que os contratos de empréstimos consignados, somados às parcelas oriundas do contrato de mútuo firmado com o banco recorrido, resultam em descontos significativos na remuneração percebida pela agravante (professora aposentada). Por seu turno, o indeferimento do benefício poderia afetar sobremaneira o sustento da recorrente, considerando que além do pagamento das aludidas parcelas, possui gastos com despesas mensais básicas (p.ex.: aluguel, alimentação, saúde, transporte, contas de água, energia e telefone).
III. Gratuidade de justiça deferida. Agravo de instrumento provido.